Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-35.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DEVER DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E IGUALDADE SUBSTANCIAL. PROPORCIONALIDADE ECONÔMICA SOBRE O CUSTO DO BEM. AUTOMÓVEL FINANCIADO. FRAÇÃO ADIMPLIDA DURANTE A CONVIVÊNCIA. VALOR VENAL. TABELA FIPE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. A repetição dos argumentos ou teses ventiladas antes da sentença não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no art. 1.010 do CPC. Nesse sentido assentou também a jurisprudência pátria: (STJ/RSTJ 142/233, RESPs 536.581, 512.969, 1.038904 e 1.186.400).
3. A partilha deve assegurar a exata proporcionalidade econômica sobre os aquestos. Entendimento contrário fere o dever de boa-fé mútua (solidariedade social) e igualdade substancial entre as partes, além de abrir espaço ao enriquecimento ilícito.
4. Os preços dos automóveis sofrem desvalorização, ao contrário dos empréstimos junto à instituição financeira, que não se depreciam, mas ao contrário, ao valor histórico somam-se acessórios, como juros, correção monetária e até multa. A vista disso, o total das prestações não corresponde à avaliação econômica do veículo financiado.
5. Outrossim, mostra-se relevante a fração paga do financiamento, pois serve de parâmetro para estimar o esforço comum e o usufruto durante a união. Portanto, para assegurar a solidariedade entre os ex-companheiros e afastar o enriquecimento ilícito, a partilha do carro deve ser proporcional à fração paga durante a constância do casamento e sobre o seu valor de mercado à data da separação de fato.
6. Embora a Tabela Fipe seja apenas uma estimativa e não reflita exatamente a realidade do mercado, ela deve ser utilizada neste caso como parâmetro médio, porquanto os autos carecem de provas das condições do veículo e do seu real valor econômico na data da separação do casal.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.